Tribunal: TJPA
Processo: 0805569-21.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0805569-21.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: ANA MICHELLE GONCALVES SOARES

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em verdade o agravante busca nesta via recursal – após a prolação da decisão agravada - alterar aquilo que ele mesmo aduziu em sua impugnação o que não é possível sob pena de atentar contra a preclusão, estabilização da demanda e duração razoável do processo.

Ao executado foi oportunizado impugnar a pretensão executiva, e assim foi feito na impugnação ofertada, aliás cuja planilha juntada fez alusão à pessoa diversa da parte exequente, de maneira que é inviável agora em sede de agravo interno empreender verdadeiro aditamento/retificação da peça defensiva (impugnação).

Com efeito, o momento processual adequado para alegar o excesso de execução era na impugnação – reafirme-se que isto já ocorreu – não podendo agora transmudar o agravo interno em nova impugnação.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 27.07.2022 a 03.08.2022.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805569-21.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8673227)

AGRAVADA: ANA MICHELLE GONÇALVES SOARES

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, autos de pedido de cumprimento de sentença (Delegados de Polícia Civil LC 94/2014), contra decisão desta relatoria julgou improcedente a impugnação do Estado do Pará, consequentemente homologou os cálculos da parte exequente.

O agravante, em síntese, após a decisão recorrida empreendeu nova análise tendo identificado ainda existir diferença (excesso) em desfavor do executado no valor de R$ 13.399,88. Requereu o provimento deste recurso para determinar reanálise dos cálculos.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porém não comporta provimento.

Neste pedido de cumprimento a parte exequente apresentou demonstrativo discriminado dos valores alegadamente devidos (ID 1922939), totalizando R$ 233.836,93 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos).

O Estado do Pará ofertou extensa impugnação (ID 2283324) alegando: preliminar de ausência de interesse. No mérito, aduziu inexigibilidade da obrigação, subsidiariamente, reconheceu como devido o valor de R$ 213.206,23 (duzentos e treze mil, duzentos e seis reais e vinte e três centavos), consequentemente apontou excesso de execução no valor de R$ 20.630,70 (vinte mil, seiscentos e trinta reais e setenta centavos).

Após rejeitar as preliminares e parte da argumentação meritória –sobre o que não houve insurgência – a decisão rejeitou a alegação de excesso de execução nestes termos:

“Quanto a isto cumpre observar que o executado em sua planilha de cálculos (ID 2283323) limitou o período da conta até fevereiro/2019, o que se mostra incorreto, visto que n
o próprio acordo (MS coletivo) ficou previsto que o
reajuste estabelecido na LC 094/2014, relativo ao exercício de 2018, seria concedido no mês de junho de 2019.

Significa dizer que a parte exequente somente passou a perceber os valores devidamente reajustados, isto é, com o percentual (reajuste) inerente ao exercício de 2018 a partir do mês de junho/2019, razão pela qual o período da conta deverá compreender a data da impetração (abril de 2016) até maio/2019.

Nota-se, ademais, haver evidente defasagem no valor do redutor constitucional utilizado pelo executado (R$ 30.386,70) em relação ao novo valor que passou a ser observado a partir de maio/2019 (R$ 35.462,22).

Por fim, não bastassem a improcedência das alegações anteriores acerca do alegado excesso de execução é necessário consignar que
a planilha de cálculos juntada pelo devedor faz alusão a pessoa diversa da parte exequente o que inviabiliza maiores digressões
.”
(grifei)

Diante disso, em verdade o agravante busca nesta via recursal – após a prolação da decisão agravada - alterar aquilo que ele mesmo aduziu em sua impugnação o que não é possível sob pena de atentar contra a preclusão, estabilização da demanda e duração razoável do processo.

Ao executado foi oportunizado impugnar a pretensão executiva, e assim foi feito na impugnação ofertada,
aliás cuja planilha fez alusão à pessoa diversa da parte exequente
, de maneira que é inviável agora em sede de agravo interno empreender verdadeiro aditamento/retificação da peça defensiva (impugnação).

Com efeito, o momento processual adequado para alegar o excesso de execução era na impugnação – reafirme-se que isto já ocorreu – não podendo agora transmudar o agravo interno em nova impugnação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2022